Tribunal: TJDFT
Processo: 0705624-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705624-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DUARTE FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL DUARTE FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 115134991 dos autos de origem), que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, manejada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravada, indeferiu o pedido de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) do montante líquido percebido mensalmente pelo agravante, apurados após os descontos compulsórios. Confira-se o teor da decisão recorrida: “1. Ao ID 115010006, o exequente requereu que fosse expedido novo ofício ao TCDF, esclarecendo que a base de cálculo dos descontos em folha do executada é o valor líquido apurado após os descontos compulsórios (previdência e IRPF e os EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS já averbados. Em análise aos autos, verifico que o Ofício ao órgão pagador do executado (ID 113895844) foi expedido nos exatos termos da decisão proferida pelo TJDFT ao ID 101433782, ou seja: "DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado MIGUEL DUARTE FILHO, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve se dar diretamente na folha de pagamento da mencionada parte perante a sua respectiva fonte pagadora: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, a ser repassada a uma conta judicial vinculada ao processo de origem". Não foi feita pela instância superior nenhuma ressalva quanto à exclusão dos descontos compulsórios. Assim, indefiro o pedido de ID 115010006”. Em suas razões recursais (ID 32972672), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, para que a penhora de seus proventos de aposentadoria seja limitada a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, apurados os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em folha. Alega, em suma, que a decisão merece ser reformada visto que indeferiu o pedido do agravante “para que realizasse a expedição de novo ofício ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no qual o Agravante é aposentado, esclarecendo que a base de cálculo dos descontos em folha é o valor líquido apurado após os descontos compulsórios (previdência e IRPF e os EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS já averbados), circunstância materialmente apresentada pelo Agravante quando propusera o acordão para esse fim, e efetivamente utilizada pelo Relator dos embargos manejados pelo Exequendo para julgá-lo procedente”. Destaca que a r. decisão ignorou os contornos delimitados para a penhora definidos no Agravo de Instrumento no 0712865-13.2021.8.07.0000 (acórdão no 1353810), o qual levou em consideração proposta de acordo enviada pelo agravante para quitação da dívida. Nesse sentido, tendo em vista que a negociação pretendida pelo agravante se limitava a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos, acrescida da apuração dos empréstimos consignados, não poderia a decisão recorrida enviar ofício ao órgão pagador sem inserir os empréstimos consignados em folha no cômputo do percentual a ser descontado. Acrescenta que “efetivamente a referida oferta teve, de um lado, valoração de muito peso para o julgamento favorável do recurso do credor, tendo em vista, que a verba salarial para o presente caso, é em regra impenhorável, mais, de outro lado, não houve a consideração e o necessário balizamento das condições indicadas pelo devedor, condicionando a base de cálculo, para além dos descontos compulsórios, também dos valores de empréstimos averbados na folha de pagamento, pois, se não guardadas essas condições, não restaria a menor chance de assim apresentar a proposta, pois ocorreria, como de fato ocorreu, o comprometimento da sua dignidade, da subsistência própria e da sua família, e a ausência de preservação do mínimo existencial necessário”. Tece arrazoados sobre a necessidade de reforma da r. decisão para que seja protegida a dignidade da pessoa do agravante, visto que a penhora nos termos indicados fere de forma bastante contundente sua subsistência e de sua família. Aduz que “[é] fatídico que essa medida impactou enormemente a renda do Agravante, que nessa realidade está passando por diversas dificuldades financeiras, a ponto de não mais está conseguindo arcar para com o pagamento das suas contas mensais”. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja obstada a fluência dos efeitos da decisão recorrida até julgamento final pelo colegiado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que a penhora determinada pelo juízo a quo se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, porém apurados, além dos descontos compulsórios, também os empréstimos consignados em folha. Preparo devidamente recolhido (ID 32963520). É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado formalmente constituído, dispensada a formação do instrumento e preparo devidamente recolhido, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, diante da análise dos altos de origem (processo de execução de título extrajudicial no 0003467-90.2015.8.07.0001), possível perceber que a decisão recorrida efetivamente determinou a penhora dos vencimentos líquidos do agravante da forma estabelecida por esta 6a Turma Cível, na oportunidade do julgamento do Agravo de Instrumento no 0712865-13.2021.8.07.0000 (acórdão no 1353810). Confira-se o teor da ementa do referido acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte devedora não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos do executado no percentual de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória líquida, pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 4.1. Válido frisar que, no caso em tela, o próprio devedor formulou proposta de acordo, em que indicava a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos diretamente em folha de pagamento, o que também indica não se tratar de percentual que irá comprometer sua dignidade. 5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1353810, 07128651320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Tal acórdão, em momento algum - seja no voto, dispositivo ou ementa -, determinou a apuração dos empréstimos consignados antes do cálculo do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, de modo que não se verifica - com a verossimilhança exigida para o deferimento da tutela de urgência requestada - qualquer equívoco do magistrado a quo que possa ser reformado. Importante ressaltar, ainda, que o citado agravo de instrumento transitou em julgado, visto que ausente notícia de recurso contra seus termos. Tampouco foram opostos embargos de declaração pelo agravante para que fosse esclarecido que o acordo oferecido levava em consideração os empréstimos consignados anteriormente contratados. Sumariamente, o que se verifica é que o agravante busca, por meio do presente recurso, reformar acórdão anteriormente prolatado por esta 6a Turma Cível, o que não se mostra possível. Portanto, em análise perfunctória da postura adotada pelo magistrado recorrido, não há como reformar a r. decisão, pois deu aplicabilidade correta a acórdão deste Tribunal de Justiça, o qual transitou em julgado. A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, no caso de origem, da análise dos autos de origem, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). De outro vértice, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Os elementos materiais que instruem os autos no atual estágio destes autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, conforme requerido pela agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator